Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em conta a atividade desenvolvida pela recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta que se enquadra nos conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme previsão contida na Lei Complementar no 123/2006. Dessa forma, estão preenchidas as condições da ação, a fim de possibilitar a regular tramitação do processo. Sem contrarrazões.
4. A questão em debate nos autos envolve definir se a recorrente tem legitimidade para ser parte, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, considera-se microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 para microempresas ou superior a este valor e inferior a R$ 4.800.000,00 para empresa de pequeno porte. Além disso, deverão ser observadas as restrições contidas no § 4o do mesmo dispositivo legal, o qual exclui determinadas empresas do tratamento diferenciado prevista na respectiva lei complementar.
5. No caso concreto, o documento de ID 54101515 (págs. 32 e 33) comprova o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da parte recorrente, como sociedade empresária limitada. Quanto à renda auferida em cada ano-calendário, verifica-se a opção pelo simples nacional, o que comprova o enquadramento da recorrente como microempresa ou empresa de pequeno porte. Portanto, necessário reconhecer a sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e evitar a supressão de instância.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo perante o Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.